Tribunal: TJMT
Processo: 1037352-34.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037352-34.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0002-58 (EMBARGANTE), LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), WARFIELD RAMOS TOMAZ - CPF: 217.028.297-15 (EMBARGANTE), JOSE HUGO JUNQUEIRA - CPF: 258.223.306-49 (EMBARGANTE), WARFIELD RAMOS TOMAZ - CPF: 217.028.297-15 (EMBARGADO), JOSE HUGO JUNQUEIRA - CPF: 258.223.306-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a
o
recurso de apelação para fixar honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao admitir a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante da alegada incidência obrigatória do Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e da suposta possibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico.

III. Razões de decidir
:

3.
Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia e realizou distinção fundamentada em relação ao Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que a extinção da execução fiscal decorreu de ação autônoma conexa em que efetivamente se discutiu a validade do crédito tributário.

5. A
fixação de honorários com base no valor integral da execução implicaria dupla remuneração pela mesma atividade profissional, pois a discussão substancial do crédito ocorreu em demanda distinta, circunstância que autoriza a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

6.
A alteração promovida pela Lei n. 14.365/2022 não afasta a possibilidade de arbitramento por equidade nas hipóteses excepcionais em que inexiste proveito econômico autônomo e diretamente mensurável no processo em que fixada a verba honorária.

7.
Inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material, verifica-se mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, circunstância incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
:

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A e 8º; CPC, art. 927, § 1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; STJ, REsp n. 2.236.999/RJ, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25.2.2026, publicado no DJEN em 2.3.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de embargos de declaração opostos por
ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S.A
.
,
WARFIELD RAMOS TOMAZ
e
JOS
É
HUGO JUNQUEIRA

contra

o
v.
acórdão
(
Id. 371437353
) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Os embargantes sustentam a existência de erro material no acórdão, sob o argumento de que teria sido adotada premissa equivocada quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Alegam que: (
i
) o Tema n. 1.076 do STJ permanece vigente e vinculante, impondo a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, sem possibilidade de distinção; (
ii
) o proveito econômico seria perfeitamente mensurável, por corresponder ao valor da execução fiscal; e (
iii
) a Lei n. 14.365/2022 teria reforçado a vedação
d
a fixação dos honorários por apreciação equitativa em causas com valores líquidos ou liquidáveis.

A parte embargada
apresentou contrarrazões no movimento de Id.
374453368
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
t
rata-se
de

embargos de
declaração opostos por ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S.A., WARFIELD RAMOS TOMAZ e JOSÉ HUGO JUNQUEIRA contra
o
v.
acórdão
(Id. 371437353) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, os embargantes sustentam a ocorrência de erro material no
v.
acórdão, sob o argumento de que não teria sido corretamente aplicado o Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que o
distinguishing
realizado seria indevido, uma vez que o proveito econômico seria mensurável e o precedente vinculante não admitiria exceções.

Todavia, o
argumento não procede.

O
v.
acórdão embargado não afastou a incidência do Tema n. 1.076/STJ, tendo promovido, de forma expressa e devidamente fundamentada, a distinção entre a hipótese dos autos e a tese firmada no precedente qualificado, em estrita observância ao artigo 927, § 1º, do Código de Processo Civil.

A distinção repousa em circunstância fática determinante, consistente no fato de que a extinção da execução fiscal não decorreu de pronunciamento de mérito proferido na própria demanda executiva, mas foi consequência direta do julgamento dos
embargos à execução fiscal
n. 1005529-08.2022.8.11.0041, ação autônoma em que a controvérsia acerca da validade do crédito tributário foi efetivamente discutida.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme expressamente consignado no
v.
acórdão embargado:

"[...]
Nesse caso, o efetivo proveito econômico é discutido na ação conexa (embargos à execução, ação anulatória etc.), e não na execução fiscal, a qual se extingue como mera decorrência da procedência dos embargos. [...] V - A Primeira Turma do STJ tem reiteradamente admitido a fixação dos honorários advocatícios por equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo
.

[...]
"
.
(
STJ, REsp n. 2.236.999/RJ, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25.2.2026, publicado no DJEN em 2.3.2026
)
(Acórdão, Id.
371437353
).

A alegação dos embargantes de que o proveito econômico seria perfeitamente mensurável, por corresponder ao valor da execução fiscal, parte de premissa equivocada, pois confunde a demanda executiva com a ação conexa em que efetivamente se discutiu a validade do crédito.

Na execução fiscal, a atuação defensiva limitou-se à apresentação da garantia e ao acompanhamento processual. A impugnação substancial do
crédito exequendo foi deduzida nos embargos à execução, ação autônoma na qual o proveito econômico possui expressão própria e os honorários advocatícios deverão ser fixados segundo os critérios legais correspondentes.

Assim, admitir, na presente execução fiscal, a incidência dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil sobre o valor integral da CDA, correspondente a R$ 13.272.092,50, resultaria em dupla remuneração pela mesma atividade profissional, solução incompatível com a sistemática legal dos honorários advocatícios.

Também não prospera a invocação da Lei n. 14.365/2022, que introduziu o § 6º-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, para sustentar a impossibilidade de arbitramento por equidade em causas de valor líquido ou liquidável.

Referido dispositivo veda a apreciação equitativa apenas quando aplicáveis os §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses do § 8º, precisamente como ocorre no caso dos autos, em que inexiste proveito econômico autônomo e diretamente mensurável no âmbito da própria execução fiscal.

A matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que, com fundamento no REsp n. 2.236.999/RJ do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela possibilidade de fixação equitativa dos honorários quando a extinção da execução fiscal decorre do julgamento de ação conexa e o proveito econômico não pode ser aferido de forma autônoma na demanda executiva.

Não se verifica, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se constata é mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, circunstância que não autoriza a rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara, coerente e amparada em precedente específico do Superior Tribunal de
Justiça aplicável à hipótese dos autos. A insatisfação com o resultado do julgamento não se confunde com vício integrativo passível de correção por meio dos
aclaratórios
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por

ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S.A., WARFIELD RAMOS TOMAZ e JOSÉ HUGO JUNQUEIRA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
-OS
em sua totalidade
, mantendo inalterado o
decisum
impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026